Tribunal: STF
Processo: ARE 1540018
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará interpõe o agravo (eDoc 36), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 29) que, à anotação de incidência dos enunciados 279, 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 25) interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (eDoc 11):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO PRÉVIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM DEZ DIAS. INTERESSE DE AGIR DA PARTE IMPETRANTE CONFIGURADO. PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DO ART. 8 DA LEI N° 9507/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Cinge-se a controvérsia acerca de demora excessiva, por parte da Administração Estadual, para emitir certidão de tempo de contribuição para fins previdenciários solicitada pela impetrante ora apelada. 



     2. Nas razões do apelo, o ente estadual sustenta a falta de interesse de agir da parte autora, diante da inexistência de recusa em prestar as informações solicitadas.



     3. O habeas data é o remédio constitucional impetrado por pessoa física ou jurídica, que tenha por objetivo assegurar o conhecimento de informações sobre si, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para a retificação de dados, quando não se opte fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo ( CF, art. 5º, LXXII, a e b)", tendo o inciso I do parágrafo único do art. 8º, I da Lei nº 9.507/97 determinado que a petição inicial deverá vir acompanhada da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão.



     4. In casu, restou comprovado o decurso de mais de dez dias sem nenhuma resposta da administração (fls. 17/18), tendo em vista que a solicitação foi realizada no dia 30/06/2017, e até o presente momento não ocorreu o fornecimento da certidão, ora requerida pela apelada. Assim, ficou demonstrado o interesse de agir da impetrante. 



     5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a inexistência de impedimentos à admissão da instância extraordinária, forte na violação ao art. 5º, LXXII, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o habeas data não é o meio constitucional apropriado para compelir a Administração Pública à prática de ato administrativo de natureza meramente enunciativa — como a emissão de documentos destinados a comprovar, perante o INSS, o tempo de serviço prestado ao ente público —, sendo, na verdade, instrumento voltado exclusivamente à garantia de acesso, retificação ou complementação de informações pessoais do impetrante.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não provimento do recurso, notadamente em razão das alegações genéricas quanto à repercussão geral e dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 (eDoc 85).



    É o relatório. Decido.



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    O instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    Ainda que assim não fosse, a irresignação igualmente não prosperaria. 



    Ao proferir o acórdão recorrido, o colegiado de origem amparou sua decisão em fundamentos autônomos e suficientes, não tendo o recorrente se insurgido contra o entendimento de que a demora da Administração Pública em fornecer os documentos e informações solicitados configura recusa tácita — hipótese que justifica a concessão do remédio constitucional.



    Tal contexto faz incidir na espécie o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.  



    Nessa mesma linha, cito o ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; e o RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; além dos julgados cujas ementas transcrevo: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] 



    (RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 11 de novembro de 2022) 



    .................................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  



    […] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de abril de 2022) 



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279. INCIDÊNCIA. 



    [...] 



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 



    (ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28 de novembro de 2022)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente